Tribunal: TJES
Processo: 5037132-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037132-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: 1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual. O apelante busca a reforma da decisão alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade de justiça e a nulidade do processo por conexão com ação revisional anteriormente ajuizada, na qual discute vícios ocultos no bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça e se houve erro de procedimento em seu indeferimento; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional de contrato obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão por conexão ou prejudicialidade externa; e (iii) determinar se a mora foi regularmente constituída e se a procedência da busca e apreensão é medida impositiva ante a ausência de purga da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Configura error in procedendo o indeferimento automático da gratuidade de justiça sem a prévia oportunidade para a parte comprovar a necessidade do benefício, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.
4.
A concessão da assistência judiciária gratuita impõe-se quando demonstrada a hipossuficiência financeira por meio de comprovantes de rendimentos, extratos bancários com saldos negativos e existência de múltiplos dependentes.
5.
Inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, uma vez que possuem causas de pedir e pedidos distintos.
6.
A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.
7.
A mora em contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal.
8.
A ausência de pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar consolida a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser precedido de intimação para comprovação da hipossuficiência. 2. A existência de ação revisional não impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando configurada a mora. 3. Comprovado o inadimplemento e a regular notificação, a falta de pagamento integral da dívida acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (evento 18098955) interposto por
WENDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença do evento 18098954, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, proposta pelo Banco Daycoval S/A sob o argumento de inadimplemento contratual.

A inicial (evento 18098512) foi instruída com o contrato de financiamento (eventos 18098520 a 18098525) e a notificação constitutiva em mora (evento 18098528), tendo sido deferida liminar de busca e apreensão, cumprida em 19 de novembro de 2024 (evento 18098945), com posterior citação do requerido.

Em contestação (evento 18098942), o requerido suscitou preliminar de incompetência do juízo por alegada conexão com ação revisional nº 5034271-73.2023.8.08.0024, anteriormente ajuizada perante o mesmo juízo, na qual discute a validade do contrato por supostos vícios ocultos no bem.

Alegou, ainda, prejudicialidade externa e requereu a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou que a discussão acerca dos vícios contratuais e do bem afastaria os efeitos da mora.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares, afastando a alegação de conexão e prejudicialidade, ao fundamento de que a ação revisional não obsta o regular processamento da busca e apreensão, invocando, para tanto, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheceu a regular constituição em mora, consignando que o requerido não promoveu a purga da mora nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade do bem em favor do autor.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o recorrente está dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a gratuidade de justiça (art. 101, §1º, do CPC), sendo que contra a decisão que indeferir a assistência judiciária gratuita cabe apelação quando a questão é resolvida na sentença (art. 101,
caput
, do CPC), o que ocorreu neste caso.

Impende destacar que houve error in procedendo no indeferimento automático da gratuidade de justiça, ante a afronta à regra do art. 99, §2º, do CPC, porque não foi oportunizado à pessoa natural comprovar a precariedade de justiça, o que afronta precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC)
1
.

O apelante exerce a ocupação de apontador de produção (evento 18098961), com última remuneração informada no valor de R$ 2.877,51 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Tal montante, por si só, situa o jurisdicionado em faixa de renda que, após os descontos obrigatórios e gastos básicos com subsistência, dificilmente permite o custeio de despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Ademais, os extratos bancários da conta mantida no Banco Itaú S/A (eventos 18098964 e 18098965), evidenciam saldos frequentemente zerados ou negativos, com a utilização recorrente de crédito parcelado ("Sob Medida") para a cobertura de despesas ordinárias.

No mesmo sentido, as faturas de cartão de crédito Nubank (evento 18098962) mostram um limite total de apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) e o pagamento frequente de encargos de rotativo e multa por atraso, o que reforça o quadro de comprometimento severo de sua renda mensal.

Além disso, o apelante possui 04 (quatro) dependentes declarados à Receita Federal (evento 18098956), sendo que sua remuneração bruta tributável no ano-calendário de 2022 foi da ordem de R$ 34.139,04 (trinta e quatro, cento e trinta e nove reais e quatro centavos).

Portanto, diante da prova documental robusta da hipossuficiência e da violação ao rito previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, a reforma parcial da r. sentença é medida que se impõe, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, com efeitos retroativos à data do requerimento inicial (evento 18098942).

Por outro lado, não há que se falar em conexão ou de relação de prejudicialidade externa entre a ação revisional de nº 5034271-73.2023.8.08.0024 e a presente demanda de busca e apreensão, já que ostentam causas de pedir e pedidos distintos.

Enquanto a ação de busca e apreensão se limita à verificação do inadimplemento e à consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente, a ação revisional foca na validade das cláusulas contratuais ou na existência de vícios no objeto.

Sobre a impossibilidade de o mero ajuizamento da ação ordinária obstar os efeitos da mora, o tema encontra-se cristalizado na Súmula 380 do STJ, que dispõe: "
A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
". Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do colendo STJ e deste egrégio Tribunal que reafirmam a independência das vias processuais, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais,
esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DÉPOSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Rejeitada a preliminar de conexão arguida pelo réu/apelante entre a presente Ação de Busca e Apreensão e a Ação de Revisão Contratual, haja vista a distinção existente entre a causa de pedir e o objeto destas, bem como a inexistência de prejudicialidade externa.
Precedentes. II. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. III. Na hipótese, a Notificação Extrajudicial fora encaminhada e entregue pela Instituição Financeira, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A. R.), no endereço informado pelo réu/apelante no instrumento contratual, circunstância que impõe o reconhecimento de sua aptidão para a comprovação da mora alegada. lV. Uma vez comprovada a mora do réu/apelante e a inércia deste, após a sua citação, em quitar integralmente o débito, revela-se forçoso o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0036872-22.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 21/05/2019; DJES 31/05/2019)

No que tange à alegação de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita , sob a justificativa de que o banco apelado deveria ter manejado reconvenção nos autos da revisional, tal tese carece de amparo legal.

O Decreto-Lei nº 911/1969 instituiu um procedimento especial, célere e dotado de rito próprio para a recuperação da posse de bens em contratos de alienação fiduciária. É faculdade do credor fiduciário escolher a via autônoma para exercer seu direito de sequela, não estando obrigado a se valer da reconvenção, que é mera faculdade processual do réu.

A pretensão do banco de utilizar a ação de busca e apreensão configura-se como exercício regular de um direito assegurado por norma especial, sendo evidente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional invocado. Logo, a discussão acerca de vícios ocultos do veículo ou de cláusulas abusivas deve prosseguir em sede própria, na ação revisional, não impedindo o curso normal da presente demanda possessória quando comprovado o inadimplemento das parcelas contratuais.

Cumpre notar que a relação contratual é incontroversa, estando materializada na Cédula de Crédito Bancário nº 14-1844884/23 , na qual o veículo GM Onix, placa RBF5H43, foi ofertado em garantia. Quanto à constituição em mora, o banco apelado cumpriu rigorosamente as exigências do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, enviando notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual.

Vale lembrar que, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
2
.

Consolidada a mora (Súmula nº 72 do STJ) e efetuada a apreensão do bem em 19 de novembro de 2024, abriu-se ao devedor fiduciante o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento integral da dívida, porém, este limitou-se a apresentar defesa calcada em vícios do bem e nas teses processuais de conexão e prejudicialidade externa com a referida ação revisional.

Dessa forma, diante do inadimplemento confesso e da ausência de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, operou-se a consequência jurídica prevista no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo GM Onix no patrimônio do credor fiduciário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos apelos e, nos méritos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao apelante/requerido, com efeitos retroativos à contestação, de modo a suspender a exigibilidade do ônus sucumbencial na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Ato seguinte, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025; Recurso Repetitivo – Tema 1178.

2
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.